Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. INTERESSES DO INFANTE. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA CONCEDIDA AO GENITOR. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES.
1. O princípio do melhor interesse da criança revela-se maior do que os interesses dos genitores, atrelando-se à estabilidade de condições de vida da criança, de suas relações afetivas e de seu ambiente físico e social.
2. Não havendo nos autos elemento capaz de justificar a alteração da guarda já deferida ao genitor em caráter provisório, a situação deve ser preservada até ulterior instrução processual para resguardar o melhor interesse da criança. Assim, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito de busca e apreensão do menor.
3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.